Tribunal: TCU
Processo: 017.389/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5418/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 017.389/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Angela Schimidt (XXX.638.732-XX); Cleiton Diniz da Silva (XXX.577.801-XX); Darclea Zandona Ubialli (XXX.146.931-XX); Gabriel Soares dos Santos (XXX.267.971-XX); Livia Ribeiro Viegas (XXX.362.941-XX); Manuela Goncalves Barros (XXX.724.591-XX); Marcia Cossetin (XXX.141.239-XX); Marcos Junior de Figueiredo Silva (XXX.044.191-XX); Renan Rodrigues Pires (XXX.037.331-XX); Silvana Mendes Ramos (XXX.012.731-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.